Tribunal: TJDFT
Processo: 0725537-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REsp 1777553/SP. TEMA 1000. MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. NÃO REALIZADAS.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1777553/SP, TEMA 1000, "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". Precedentes deste TJDFT.
2. Agravo de instrumento provido.